Tribunal: STF
Processo: ARE 971427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 20, p. 25):

“AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. INCLUSÃO DE MARIDOS COMO DEPENDENTES PARA FINS PENSIONAIS. PRELIMINARES.
 1.	PRELIMINARES
1.1 - Impossibilidade jurídica. Nada obsta ação rescisória de ação rescisória, desde que caracterizada hipótese de rescisão.
1.2 - Falta interesse de agir. Existe na medida em que a pretensão das autoras é incluir os respectivos maridos como dependentes no instituto para fins pensionistas futuros;
2. MÉRITO
2.1 - A mudança de orientação da Suprema Corte acerca de dispositivo constitucional, não autoriza a rescisão de julgado que já rescindira outro, a fim de alinhá-lo à anterior interpretação acerca mesma norma. Embora dispositivo constitucional, aplica-se, no âmbito da própria Corte Suprema, o princípio da respectiva Súmula 343.
2.2 - Tal não fosse, o posicionamento do STF é no sentido da possibilidade de o esposo receber pensão por morte da esposa. Também por dependência econômica, e não apenas nos caso de invalidez, dependência essa que não se presume. No Rio Grande do Sul, questão resolvida pela Lei 13.889/11, que acresceu o inciso VI ao art. 9º da Lei 7.672/82, admitindo pensão a marido ou companheiro, uma vez provada a dependência econômica.
2.3 - Caso sub judice em que, desde a ação ordinária, não se alegou a efetiva dependência econômica, mas tão o direito com base no princípio da isonomia.
3. DISPOSITIVO
Preliminares rejeitadas e ação rescisória julgada improcedente.”

No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput, e inciso I, da Constituição Federal. 
Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 49):

“O acórdão que julgou procedente a ação rescisória do IPERGS, ora rescindendo, inclusive desafiando o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, violou frontalmente o disposto no artigo 5º caput e inciso I da Constituição Federal, pelo que deve ser reformado, como forma de garantia do Princípio da Isonomia.
Com efeito, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a lei que estabelece exigência de requisitos diferenciados para inclusão do marido como dependente da servidora fere o princípio da isonomia entre homens e mulheres e, portanto, é inconstitucional.”
Aduz-se (eDOC 20, p. 52):

“melhor sorte não socorre o acórdão recorrido o argumento de que a Lei Estadual 13.889/11, que acresceu o inciso VI ao artigo 9º da Lei Estadual 7.682/82, superou a questão da desigualdade existente entre segurados homens e mulheres. Na verdade, continuou condicionando à inclusão de marido como dependente à condição de invalidez e/ou de dependência econômica, ambos requisitos não exigidos para o pensionamento da esposa.”

A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “conforme reiterada orientação da Corte Suprema, do acórdão que julga improcedente a ação rescisória não cabe interpor recurso extraordinário, pois se trata de matéria que diz respeito à norma infraconstitucional (eDOC 20, p. 109).
Em 16.09.2016, determinei a devolução dos autos ao Órgão Julgador, nos termos do art. 1.036 do CPC, à luz do tema 457 da repercussão geral (eDOC 23).
A Turma Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 27).
É o relatório. Decido. 
Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, asseverou que (eDOC 20, p. 28-33): 

 ‘(...)
2. Mérito. Especificamente no que tange à Súm. 343 do STF, motivo por que o STF desconstituiu o julgamento anterior, ela diz o seguinte: ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais’.
Rogando vênia, este Colegiado não aplicou a Súmula 343 em matéria constitucional, mas o princípio da súmula ano âmbito do próprio Supremo Tribunala, e foi bem explicado o que se quis dizer com isso, verbis (fl. 838): ‘Em síntese: a mudança de orientação da Suprema Corte acerca de dispositivo constitucional, não autoriza a rescisão de julgado que já rescindira outro, a fim de alinhá-lo à anterior interpretação acerca mesma norma. Embora dispositivo constitucional, aplica-se, no âmbito da própria Corte Suprema, o princípio da respectiva Súmula 343’.
(...)
Para ser mais explícito, quando se julga rescisória baseada em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais, não se exara juízo de carência, mas de improcedência, e o mesmo acontece quando a rescisória se baseia em mudança de orientação jurisprudencial.
E aí, eminentes colegas, considerando que, no caso, não temos interpretação controvertida nos Tribunais (plural), mas no Tribunal (singular), vem a aplicação da súmula no âmbito da própria Suprema Corte, e não da súmula propriamente dita.
Noutro giro verbal: quando a interpretação controvertida ou a mudança da jurisprudência acontece no âmbito de Tribunal Único, tal como o STF em matéria constitucional, improcede a ação rescisória por qualquer dos citados fundamentos. (...)
A vingar a tese, logo mais, mudando a composição do STF, a interpretação e a jurisprudência poderão ser outras, e então teremos a rescisão da rescisão, e assim ad aeternun, sem jamais obter estabilidade jurídica (grifei).
De qualquer sorte, eminentes colegas, vamos adiante, inclusive para que não deixemos de atender que impôs o STF, acrescendo, então o que vem a ser o segundo fundamento para o juízo de improcedência.
Consoante referi no início, a pretensão é incluir seus maridos como dependentes, junto ao IPERGS, para fins de pensão, pelo só fato de serem cônjuges, com base no princípio da isonomia. Não alegaram nem foi discutida a efetiva dependência econômica dos respectivos esposos em relação a elas, e para tanto invocam orientação do STF posterior àquela com base na qual o Acórdão da primeira rescisória se baseou.
No entanto, a compreensão que vigora na Suprema Corte a respeito do tema é no sentido da necessidade de prova efetiva da dependência econômica, é dizer, não basta a pura e simples condição de esposo:
(...)
Como se vê, o último posicionamento da Suprema Corte é no sentido de não ser compatível com a Constituição Federal o pensionamento ao marido apenas por invalidez, se a esposa é pensionada por dependência econômica, dai surgindo o impositivo constitucional de se estender esta hipótese também ao marido, mas isso não quer dizer que a pensão deve ser deferida pelo só fato de ser marido, isto é, independentemente de prova da dependência econômica. Não há dispensa da prova nem por presunção.
(...).

Após detida análise dos autos, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 13.03.2009 (Tema 136), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo. Na oportunidade, esta Corte firmou a seguinte tese:

“Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”

Verifico, portanto, que o acórdão corrido não destoa do entendimento consolidado desta Corte, no sentido de que “O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV,  b, do Código de Processo Civil.
Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
Publique-se. 
Brasília, 30 de agosto de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente